Tribunal: TJMT
Processo: 0001622-50.2001.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001622-50.2001.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GILBERTO FLAVIO GOELLNER - CPF: 090.388.840-87 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (APELADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), JOHNY WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 840.704.801-10 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO SAMPAIO MOUSQUER - CPF: 093.823.300-97 (APELADO), LUIZ ALBERTO SAMPAIO MOUSQUER - CPF: 093.823.300-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO PELA INÉRCIA DO CREDOR – CONDENAÇÃO DO CREDOR EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – REGRA APLICÁVEL NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – APLICAÇÃO DO § 8º DO CPC – MERO ARBITRAMENTO PELOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS PELO ADVOGADO DO DEVEDOR – ALÍNEAS ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, DO ART. 85 DO CPC – AUSÊNCIA DESTES PREDICADOS OBJETIVOS – MERA JUNTADA DE PROCURAÇÃO – CONDENAÇÃO INDEVIDA – HONORÁRIOS RETIRADOS DA CONDENAÇÃO. Recurso conhecido e provido.

(1) – Os honorários de sucumbência dizem respeito a feito contencioso, processo de conhecimento e não são aplicáveis em sede de processo de execução quando esta é extinta pela inércia do credor. No caso, deve o juiz valorar o trabalho do advogado do devedor, dentro dos critérios objetivos das alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’, do art. Do CPC, por mero arbitramento.

(2) – Constatando a impossibilidade da valoração objetiva dos trabalhos desenvolvidos pelo advogado dos devedor, não existindo sucumbência e sim arbitramento, não prestando o advogado nenhum trabalho jurídico, resumindo a juntar o instrumento de procuração, não há como manter a sentença que, equivocadamente, condena o credor na verba honorária de sucumbência, no processo de execução cuja extinção se deu pela inércia deste.

(3) - Ao interpretar a norma pertinente a arbitramento de honorários (§ 8º, art. 85, do CPC), deve ser visto que se não prestados serviços, não faz o advogado jus a honorários advocatícios já que em sentido contrário importará em premiar o ócio e causar enriquecimento sem causa, que a lei veda por ser ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Originalmente, trata-se de ação para entrega de coisa incerta ajuizada por GILBERTO FLÁVIO GOELLNER em face de LUIZ GUSTAVO REBELATO MOSQUER e LUIZ ALBERTO SAMPAIO MOSQUER, todos identificados nos autos. Convertido, posteriormente, em execução por quantia certa (fls. 65/68). Após marchas e contramarchas, pela inércia do credor, o feito foi extinto, sem julgamento do mérito, nos moldes do artigo 267, inciso III c/c § 1º, do CPC/73. Interposição de embargos de declaração (fls. 94/95), pugnando os devedores pelo arbitramento de honorários, aplicando-se, no caso, o princípio da causalidade. Em seqüência, comparece o credor/apelante e ingressa com RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL anotando-se que para a extinção do processo, indispensável a intimação pessoal, o que não foi observada quando da prolação da sentença (fls. 96/100).

Em seguida, apreciando os embargos de declaração formalizados pelos devedores, consta sentença (de fls. 104/105), onde, reputando a inércia do exeqüente/apelante, este foi condenado nos honorários advocatícios em favor dos devedores, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado dado a demanda. Posteriormente, chamando o feito à ordem, a rigor do despacho de fls. 136/136verso, foram declarados nulos os atos do processo a partir de fls. 106. Com a anulação dos atos processuais, a partir de fls. 106, compareceu o credor, via de seu novo advogado, ratificando o recurso de apelação anterior, complementou pela nulidade do julgamento dos embargos de declaração, visto que não lhe foi oportunizado o direito do contraditório e restou consignado efeitos infringentes. No mérito, aduz que não são devidos os honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas, pugnando os apelados pela manutenção da condenação na verba de sucumbência.

Quanto o bastante. Determino a inclusão na pauta de julgamento, providências de estilo, cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filh
o.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão controvertida diz respeito a aplicação ou não do princípio da sucumbência quando a execução é extinta em face das providências do credor, equivocadamente tratada na sentença como resolução sem julgamento do mérito, mas que não alvo do recurso, situação que deverá ser abordada em dois tópicos, ausência de formação do contraditório com violação do princípio da não surpresa e, superada esta situação, incursionar sobre o mérito.

Pois bem!

O primeiro aspecto a ser abordado é que os embargos de declaração foram apreciados e julgados em data de 30 de setembro de 2016, já na vigência do CPC/15.

Neste contexto, vislumbra-se que a decisão que acolheu os embargos de declaração, dando-lhes efeitos infringentes, não foi dada ao credor exercer o princípio do contraditório e da ampla defesa e, de conseqüência, padece de nulidade insanável.

Os princípios do contraditório e da não surpresa, com igualdade de armas são reflexos do princípio geral de tratamento em igualdade com ambas as partes, através dos quais o legislador, em cumprimento a norma constitucional (art. 5º, inciso LV), procurou garantir às partes idênticos meios e oportunidades, na defesa dos seus interesses, facultando a sua audição no processo antes de ser proferida qualquer decisão, ainda mais, quando esta consolida contrário ao seu interesse, como no caso em comento.

Este princípio, importantíssimo, que, anteriormente era chancelado tão somente nas jurisprudências, restou chancelado pelo artigo 10 do Código de Processo Civil vigente:

'Art. 10 – O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício’.

Mas, embora tal dispositivo discipline esta situação, vige também na doutrina e na jurisprudência pátria que não há necessidade de ser declarada uma nulidade, quando não resida prejuízo à parte. Vige no direito processual brasileiro o principio herdado do direito processual francês do ‘pas de nullité sans grief’.

E, em se tratando do direito processual francês bem a propósito, no caso em comento, registrar as palavras de GEORGES RIPERT, professor e diretor da Faculdade de Direito de Paris: ‘QUANDO O DIREITO IGNORA A REALIDADE, A REALIDADE SE VINGA, IGNORANDO O DIREITO’.

É o caso.

Inicialmente, malgrado esta situação não obedecida em primeiro grau de jurisdição, em grau recursal, como alternativa posterior, pretendeu o apelante, justamente afastar a condenação dos honorários advocatícios em face da decisão que extinguiu o feito pela inércia do credor, reside a questão de mérito formulado pelo credor, que é justamente afastar a condenação deste no pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado do executado.

De todo sabido, a rigor do prescrito no art. 22 da Lei 8.906/94, que disciplina a profissão do advogado é taxativo a anotar que o advogado tem direito aos honorários contratados, ao de sucumbência e os arbitrados pelo juiz. No caso presente, em se tratando de processo de execução, não há sucumbência e, portanto, conquanto que estipulado em 10% sobre o valor da execução, deve ser visto como arbitramento pelo juiz pelos serviços desenvolvidos pelo advogado dos devedores no processo de execução.

Vislumbra-se, por outro lado que, a única participação do advogado foi juntar nos autos o instrumento do mandato e substabelecimento, conforme se vê às fls. 60/64 dos autos.

Nada mais foi feito até a sentença de extinção. Entretanto, em embargos declaratórios, buscou seus honorários advocatícios sem nada de trabalho ter despendido, o que levou a magistrada a aplicar, equivocadamente, processo de execução, uma sucumbência indevida.

Frisando, mais uma vez, que aqui não se trata de regra de sucumbência e sim e tão somente arbitramento pelos serviços desenvolvidos pelo advogado dentro do processo de execução, os critérios objetivos são: a) – o grau de zelo do profissional; b) o lugar da prestação do serviço; III – a natureza e importância da causa; IV – o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Portanto, mera juntada de procuração dentro de um processo de execução em que não há sucumbência e sim arbitramento em favor do advogado do credor e em relação ao advogado do devedor este deve ser remunerado pela sucumbência quando interpõe embargos do devedor é sai vencedor, por qualquer ângulo que se vê nenhum dos predicados acima para valorar objetivamente o trabalho do advogado não está presente e, nesta toada, não tem ele qualquer direito a honorários advocatícios no caso em comento e sim e tão somente os contratados que devem ser vistos com àquele que o contratou, no caso os devedores. (art. 22 da Lei 8906/94).

Vale dizer, ainda, que não sendo processo de conhecimento, não existindo sucumbência em processo de execução já que toda matéria deveria, à época, ser tratada em sede de embargos, convém esclarecer, de mero arbitramento, deveria, no caso, se trabalhos fossem realizados pelos advogados e não tão somente a juntada de uma procuração, na aplicação, por equidade, nos termos do § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Fixar honorários no caso em comento seria beneficiar o ócio e até traduzir em enriquecimento sem causa faltando, portanto, ausência de análise de qualquer razoabilidade e proporcionalidade, premiar aquele que não trabalhou no processo de execução. Não é plausível que a legislação processual, autorize o arbitramento de honorários que, no caso em apreço, importará em verdadeiro enriquecimento ilícito.

Derradeiramente, somente não reside a possibilidade de condenação em litigância de má fé em face de que, em primeiro aspecto, não se antevê o dolo processual, isto é, intenção de prejudicar a parte e sim uma tese que, conquanto não abraçada, deve ser visto como uma questão extraordinária a ser analisada pelo Poder Judiciário.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso e lhe dou provimento para desonerar o credor, que teve o processo de execução extinto por abandono, para exonerar-lhe do pagamento dos honorários de sucumbência por indevido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020